Tribunal: TJPA
Processo: 0832844-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832844-12.2019.8.14.0301

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO FISCAL. ATIVO NÃO REGULAR. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. CAUÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, no qual a parte impetrante buscava a alteração de seu cadastro fiscal para "ativo regular", com fundamento na obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e na garantia do débito tributário mediante fiança bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a caução por fiança bancária possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, justificar a alteração do cadastro fiscal da impetrante para "ativo regular".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 151 do CTN e da Súmula nº 112 do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral em dinheiro, sendo insuficiente a prestação de caução ou fiança bancária para tal finalidade.

4. A alteração cadastral no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA) requer a inexistência de créditos tributários inscritos em dívida ativa ou a suspensão de sua exigibilidade, o que não se verificou no caso concreto.

5. A pretensão da apelante de equiparar a garantia mediante fiança bancária ao depósito integral do crédito tributário contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente no Tema nº 378, que reconhece a inaplicabilidade de tal equiparação para fins de alteração cadastral.

6. Em mandado de segurança, é indispensável a comprovação de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, o que não se observa nos autos, pois a impetrante não demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade de sua situação fiscal ou a ilegalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento:

1.

A caução mediante fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem confere direito à alteração de cadastro fiscal para 'ativo regular'."

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NESTLE BRASIL LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança, distribuída em face de
ESTADO DO PARÁ,
que indeferiu a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Estado.

Em síntese, a parte autora alega em sua inicial que é empresa que tem como principal atividade a produção e comercialização de produtos alimentícios, de modo que é contribuinte do ICMS.

Afirma que sempre busca se manter regular perante o Fisco Estadual, sendo imprescindível para o pleno exercício de suas atividades comerciais. Entretanto, alega que, apesar de atualmente contar com Certidões Positivas com efeitos de Negativa quanto aos Tributos Estaduais para cada um de seus estabelecimentos indicados neste Mandado de Segurança, a Impetrante não está sendo autorizada a gozar dos efeitos normalmente causados aos contribuintes que se encontram em situação regular, em suposto flagrante afronta ao princípio da isonomia.

Assim sendo, requer a alteração da situação cadastral dos estabelecimentos da Impetrante localizados nos Municípios de Marituba e Castanhal perante a SEFA/PA para “1 - ATIVO REGULAR”, tendo em vista aduzir a sua situação de absoluta regularidade fiscal, atestada pela própria SEFA/PA por meio da Certidão de Regularidade Fiscal da Impetrante, a qual autoriza o seu enquadramento na condição prevista no artigo 1º, inciso I, da Instrução Normativa da SEFA/PA nº 13, de 17.8.2005.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 16575250), negando a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

(...)

Desse modo, não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo do impetrante a alteração cadastral para "ativo regular" dos estabelecimentos localizados nos Municípios de Marituba e Castanhal, pelo que deve ser denegada a segurança.

Diante do exposto, mantenho a decisão que indeferiu a medida liminar e denego a segurança pleiteada nos termos da fundamentação.

Condeno o impetrante em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão da Súmula nº 512 do STF.

P.R.I.

Irresignado, a apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 16575251,

onde requereu a reforma da decisão, com as mesmas razões expostas na exordial.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.

16575255.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

16748033.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora. Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017)

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Após analisar os documentos acostados nos autos, constato que não há obrigatoriedade de a Fazenda Pública Estadual alterar a situação cadastral da requerente, uma vez que a impetrante se limita a oferecer apólice de seguro garantia para obtenção de Certidão Positiva com Efeito Negativa, todavia, expos que somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral o deposito e em dinheiro, consoante Súmula 112 do STJ.

Ora, a apelante ingressou com Mandado de Segurança para obtenção da alteração da situação cadastral dos estabelecimentos da impetrante localizados nos municípios de Marituba e Castanhal perante a SEFA/PA, para ‘1 – ATIVO REGULAR’, expondo que, inobstante tenha sido proferida decisão antecipatória em processos judiciais a fim de que fossem expedidas as devidas certidões de regularidade fiscal, a autoridade coatora ainda mantém a inscrição da impetrante como ‘2 – ATIVO NÃO REGULAR’, contrariando o previsto na IN nº 13/05, SEFA/PA.

Ademais, salienta que ao exigir o pagamento ou o depósito judicial dos créditos tributários lançados, o Fisco Estadual impõe restrições ao livre exercício da atividade com o intuito de forçar o pagamento de tributos, o que caracterizaria sanção política, prática vedada pela jurisprudência pátria, posto ter realizado apólice de seguro garantia.

Ocorre que, a alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN. Como se confere da literalidade do dispositivo legal:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Todavia, a prestação de caução através do oferecimento de fiança bancária, ainda que no total da dívida, não tem o poder de suspender a exigibilidade do débito, garantindo, tão somente, o débito exequendo antecipando-se à penhora, com o intuito primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

A explicação para este entendimento, reside no fato da fiança bancária não ser equiparável ao depósito integral do montante do débito para fins de suspensão de sua exigibilidade.

Corroborando com o alegado, segue o enunciado sumular nº 112 do STJ,
in verbis:

STJ, Súmula 112.
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Destaco, ainda, que a impossibilidade em se equiparar a fiança com o depósito em dinheiro reside em duas hipóteses, quais sejam, a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos exatos termos do art. 827 e 835 do CC:

Art. 827.
O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Art. 835.
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Concluo, portanto, que a alteração da situação cadastral da apelante, não pode ocorrer em razão da ausência de fato que tenha proporcionado a suspensão do crédito tributário. Sendo este o entendimento do STJ, fixado através do Tema nº. 378 e que vincula a presente decisão:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.

A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: (...)"

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Ademais, não há como se alterar a situação cadastral da parte recorrente, uma vez que foi autuado e inscrito o débito na dívida ativa do Estado, o que de imediato altera o seu status para não regular. Dito de outro modo, não há a possibilidade de modificação do cadastro da empresa em razão da existência de dívida inscrita junto à Fazenda, o que a torna irregular junto ao Fisco.

Veja, a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA. Em seu art. 1º, a norma instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II - Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa.

O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, por tal razão possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Nesse ponto, destaca-se que as certidões são destinadas a terceiros e, mediante elas, o contribuinte pode validar sua credibilidade financeira no mercado em que atua, em contrapartida, o cadastro da SEFA diz respeito ao mapa informativo interno. Por obvio, uma vez garantida a execução, ambos não podem gerar efeitos nocivos ao contribuinte, no sentido de impor condição obrigatória de pagamento de impostos, sob pena de restrição da atuação empresarial.

Destarte, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa.

Nessa seara, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTARIO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL MEDIANTE SEGURO-FIANÇA. NÃO HÁ SUSPENSÃO DO DÉBITO E NEM COMO EXIGIR DO ESTADO QUE SEJA MODIFICADO O STATUS DA EMPRESA NO SISTEMA DA SEFA/PA DE "ATIVO NÃO REGULAR" PARA "ATIVO REGULAR" APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL N. 378 E DO ART. 151 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- A prestação de caução através do oferecimento de fiança bancária, ainda que no total da dívida, não tem o poder de suspender a exigibilidade do débito, garantindo, tão somente, o débito exequendo antecipando-se à penhora, com o intuito primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

II- A alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, o que não é o caso.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803666-82.2018.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. RECEBIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA APENAS COMO MEIO DE VIABILIZAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. PLEITO RECURSAL QUANTO A ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE “INADIMPLENTE” (“ATIVO NÃO REGULAR”) JUNTO AO CADASTRO DA SEFA/PA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE.

1. No caso em exame, a ação foi movida na origem com o objetivo de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o que foi deferido pelo juízo de piso. Posteriormente a Requerente peticionou aos autos, aduzindo descumprimento da decisão na medida em que a Fazenda Estadual emitiu a certidão requerida, mas manteve em seu sistema a situação fiscal como “Ativo Não Regular”. Em sendo assim, requereu alteração de seu cadastro fiscal para Ativo Regular.

2. O juízo
a quo
indeferiu o requerido, considerando que não haveria ocorrido o descumprimento da medida, especialmente porque a alteração do cadastro fiscal nem sequer foi um objeto de pedido na exordial.

3. Interposto Agravo de instrumento, o referido não foi conhecido, por restar configurada ausência de interesse recursal, uma vez que o juízo de piso deferiu o pedido formulado pelo autor.

4. O Agravo Interno sub examine sustenta tratar-se de pedido implícito que merece seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja provido o agravo de instrumento.

5. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, tão somente para conhecer do Agravo de Instrumento, porém, negando provimento ao pedido de reforma da decisão de piso.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813971-52.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024)

Dessa forma, é evidente que os documentos apresentados estão em contrariedade com as alegações realizadas na inicial, o que, diante da ausência de comprovação, afasta a existência de direito líquido e certo.

Assim, compulsando os autos, resta evidente que o apelante não demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que houve ilegalidade na ausência de alteração cadastral da empresa apelante, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Como é cediço, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para a concessão da segurança, com amparo em fatos incontroversos e mediante prova inequívoca, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante deve comprovar de forma sumária os fatos e o direito alegado.

Assim, denota-se que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo e, portanto, não faz jus a concessão da segurança pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de provas pré-constituídas em Mandado de Segurança, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024